Tribunal: TJDFT
Processo: 0727939-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO VERIFICADA. NULIDADE NO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA PARTE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A alegação de que o julgado revisional contraria a evidência dos autos é suficiente para se admitir a revisão criminal, na forma do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. Isso se justifica porque a análise dessas questões está relacionada ao próprio mérito da demanda.
2. Tratando-se de infração continuada ou permanente, como no delito de associação criminosa, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção, conforme dispõe o art. 71 do Código de Processo Penal 1.1 No caso de delito plurilocal, a competência se determina nos termos do disposto no art. 70 do Código de Processo Penal, vale dizer, pelo lugar em que se consumou a infração. Desse modo, tendo o delito produzido resultado também no Distrito Federal, uma vez que o tráfico mantido pela associação criminosa ocorria também nessa da referida unidade federativa, não se verifica a incompetência aventada.
3. Não se vislumbra ilegalidade em interceptação telefônica judicialmente autorizada quando a natureza do delito, sua extensão e número de envolvidos indiquem que a medida é adequada e necessária a sua comprovação. Pelos mesmos motivos, não há ilegalidade em prorrogações sucessivas quando judicialmente autorizadas e necessárias a completa elucidação de delito de difícil comprovação.
4. Inexiste ilegalidade quando o Julgador, como destinatário final da prova indefere diligência requerida pela parte que julgue desnecessária para formar o seu livre convencimento, em decisão fundamentada.
5. O depoimento dos policiais que participaram das investigações constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroborados por outros elementos de convicção, como os diálogos captados em interceptação telefônica devidamente autorizada e as apreensões realizadas durante a operação policial, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação é medida que se impõe.
6. A revisão criminal não é meio processual de reexame das provas colhidas na instrução. Para o seu acolhimento, é necessário que se traga algum fato novo que demonstre a inocência do réu ou alguma circunstância que determine ou autorize diminuição da pena, hipóteses não verificadas in casu.
7. Deve ser julgado improcedente o pedido revisional, quando não há prova inédita que indique vício ou erro teratológico no acórdão sob revisão, que autorize desconstituir a coisa julgada.
8. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.